Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a NEUSA MARIA DA SILVA, NEUSA FRANCISCA ALVES CHAGAS e NELY DE ANDRADE E SILVA (ID: 39160857). O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e informou que NEUSA FRANCISCA ALVES CHAGAS e NELY DE ANDRADE E SILVA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal se manifestou favorável aos cálculos judiciais (ID: 40625053). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 39163457, homologo-os. Homologo a renúncia manifestada por NEUSA FRANCISCA ALVES CHAGAS e NELY DE ANDRADE E SILVA aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de NEUSA FRANCISCA ALVES CHAGAS e NELY DE ANDRADE E SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeça-se Precatório em favor de NEUSA MARIA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador